Tribunal: TJES
Processo: 5007421-27.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007421-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: VENCESLAU BERNARDINO FORNACIARI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007421-27.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO:
VENCESLAU BERNARDINO FORNACIARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
VENCESLAU BERNARDINO FORNACIARI
em face de
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, alegando, em apartada síntese, que dirigiu-se a loja da requerida a fim de adquirir uma televisão, contudo, ao chegar ao estabelecimento e passar o cartão de crédito, fornecido pelo estabelecimento em parceria com a segunda requerida, foi informado de que não havia crédito o suficiente para a compra pretendida, motivo pelo qual desistiu da compra. Ocorre que, conforme narrado pelo requerente, mesmo não sendo efetuada a compra do aparelho, este passou a ser cobrado pelo produto. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a proceder com a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a decisão de ID 44575487. b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 203.36 (duzentos e três reais e trinta e seis centavos) c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo realizado o estorno para o recorrido, bem como a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, porquanto além de realizar cobranças indevidas, inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora reconhecesse que a compra nunca foi finalizada. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Vejo que o autor juntou reclamação no PROCON (ID 44471097), bem como a negativação (ID 44471098). Já os réus se limitaram a juntar faturas do cartão de crédito e telas sistêmicas da suposta contratação do cartão de crédito. Assim, vejo que é incontroverso que o autor não adquiriu a TV, bem como que as cobranças em seu cartão de crédito ocorreram em razão de suposto erro no sistemas da ré, visto que confessado em contestação. Portanto, não logrado êxito de comprovar que as cobranças no cartão de crédito do autor é devida, deve ser deferido o pedido de declaração de inexistência do débito negativado, bem como das cobranças no cartão de crédito referente a suposta compra da TV.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)